Tribunal: STF
Processo: ARE 1526453
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lei n. 6.553/2019 do Município do Rio de Janeiro. divulgação do Mural da Transparência na entrada de cada unidade de ensino da rede municipal do Rio de Janeiro e na página oficial da prefeitura na internet. Vício de iniciativa: não ocorrência. Norma de iniciativa parlamentar que não tratou da estrutura e atribuição de órgão nem de regime jurídico de servidores públicos. Tema 917 da repercussão geral. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente com base na jurisprudência reiterada do stf. Agravo improvido. 



     I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal). 



    II — Nos termos do art. 932, V, b, do CPC, o Relator pode dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência reiterada do Tribunal. 



    III —Agravo regimental ao qual se nega provimento.